Tribunal: STF
Processo: Rcl 35410
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 324 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010808-93.2017.5.03.0023, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Segundo narra, a interessada, Jéssica de Fátima dos Santos, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., este na posição de tomador dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a instituição bancária e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a improcedência dos pedidos, entendimento reformado em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. 
    Sustenta ofendido o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental, porquanto o Pleno teria nela proclamado, na sessão ocorrida em 30 de agosto de 2018, a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, ficando afastada a configuração de relação de emprego entre a contratante e o funcionário da prestadora dos serviços. Assinala possível a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo objeto social da tomadora. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução e à dificuldade para reaver valores quitados. Menciona a realização de depósitos recursais, a prejudicar o próprio planejamento financeiro. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 24 de junho de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação. Alega ausente a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma evocado.
    A conclusão do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 18 de março de 2019.
    2. Conforme fiz ver ao examinar o pleito de liminar, o Tribunal de origem contrariou o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. Ao reconhecer a irregularidade da terceirização, entendeu o Regional que as atividades desempenhadas pelo interessado seriam típicas da categoria dos bancários, ou seja, ligadas ao objeto social do tomador, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. Concluiu diversa a situação concreta daquela apanhada quando do exame do recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725 –, uma vez em jogo, na origem, intermediação de mão de obra promovida pelo Poder Público. Aludiu ao princípio do concurso público como justificativa a impedir a execução indireta de tarefas essenciais de órgãos e entidades pertencentes à Administração.
    Ao apreciar a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, o Pleno, na sessão de 30 de agosto de 2018, proclamou tese a revelar a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. A óptica alcança indistintamente tanto a iniciativa privada quanto a Administração. Ao assentar ilícita a intermediação de mão de obra, no caso concreto, uma vez utilizada a força de trabalho do interessado em atividade vinculada ao objeto social da instituição bancária, acabou contrariado o paradigma.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010808- 93.2017.5.03.0023.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator